Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica e, consequentemente, rejeitou o pedido de inclusão no polo passivo de pessoa jurídica supostamente vinculada ao executado.
2. Constatado que as provas documentais juntadas ao processo são suficientes para demonstrar que os requisitos legais para desconsideração inversa da personalidade jurídica não foram preenchidos, revela-se desnecessária dilação probatória. Portanto, com base no art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, não há falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica às relações de natureza civil/empresarial, na forma do art. 50 do Código Civil, que exige comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial".
4. A relação de parentesco existente entre o executado e um dos sócios da pessoa jurídica – que foi registrada antes da propositura da ação em referência – não é, isoladamente, fato capaz de revelar indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica.
5. O fato de o executado ter sido intimado em determinadas ocasiões no endereço onde se encontra o estabelecimento comercial também não demonstra conduta irregular ou fraudulenta. Como esclarecido na impugnação e nas contrarrazões, o devedor, atualmente, auxilia sua filha em atividades esporádicas no estabelecimento, que fica no mesmo condomínio onde está localizada sua residência.
6. As procurações outorgadas ao executado, concedendo-lhe poderes para vender, ceder, transferir ou alienar cotas sociais da pessoa jurídica foram objetos de “Distrato de Mandato”, conforme documentos lavrados em Cartório. As demais procurações outorgadas ao devedor envolvem outras pessoas físicas e jurídicas e não apresentam evidências de irregularidade.
7. De acordo com os elementos dos autos, não se constata que o executado é “sócio oculto” da microempresa ou utilize da pessoa jurídica para ocultar seu patrimônio e frustrar o direito de seus credores. Portanto, ausentes os requisitos legais para desconsideração inversa da personalidade jurídica, a decisão agravada não deve ser reformada.
8. Recurso conhecido e desprovido.